Tribunal: TJES
Processo: 0001160-77.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001160-77.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MISAEL DE ALMEIDA DE MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001160-77.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MISAEL DE ALMEIDA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MISAEL DE ALMEIDA DE MATOS contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, posicionamento acompanhado pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida ou se há elementos que justifiquem a absolvição; (ii) determinar se é possível a desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime está demonstrada pelo Auto de Apreensão, Boletim Unificado, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, Laudo de Exame Químico e depoimentos colhidos na esfera policial e judicial.

A autoria delitiva está devidamente comprovada, com base nos relatos dos Policiais Militares, que presenciaram o acusado dispensando drogas ao notar a presença da viatura e localizaram outros entorpecentes nas proximidades, acondicionados de forma idêntica.

O depoimento dos policiais, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

A apreensão de diferentes tipos de entorpecentes, juntamente com a quantia em dinheiro, demonstra a destinação comercial da droga, afastando a alegação de uso pessoal.

A coexistência entre as figuras de usuário e traficante não impede a condenação pelo tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais, prestado sob o contraditório, constitui prova idônea para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A apreensão de diferentes tipos de drogas e a quantia em dinheiro evidenciam a mercancia ilícita e afastam a alegação de uso pessoal.

A coexistência entre as figuras de usuário e traficante não impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0008060-47.2022.8.08.0048, Rel. Des. Vânia Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001160-77.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MISAEL DE ALMEIDA DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MISAEL DE ALMEIDA DE MATOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, requer a defesa a absolvição ou desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador José Cláudio Rodrigues Pimenta, opina pelo desprovimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de maio de 2024, o denunciado trazia consigo 13 (treze) “buchas de maconha”, 13 (treze) “pinos de haxixe”, 08 (oito) “pinos de cocaína” e R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em espécie, substâncias as quais, pelas circunstâncias da apreensão, denotavam ser destinadas à comercialização e o dinheiro fruto dessas vendas.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada através do Auto de Apreensão, Boletim Unificado, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas Laudo de Exame Químico e as oitivas realizadas na esfera policial e em Juízo.

A autoria delitiva também restou demonstrada em desfavor do apelante.

Ao ser interrogado, tanto na fase inquisitiva como na esfera judicial, o acusado negou que as drogas apreendias se destinavam à traficância, mas sim para consumo próprio.

Por outro lado, as alegações do apelante se mostram dissonantes dos demais elementos de provas colhidos. Vejamos.

Os Policiais Militares, inquiridos na esfera policial e em juízo, relataram que estavam em patrulhamento na região da distribuidora Era do Gelo quando avistaram o denunciado abaixado atrás de um carro e que, ao visualizar a viatura, dispensou 03 (três) pinos de cocaína, fazendo-os descer do veículo e realizar a abordagem. Em seguida, ao realizarem buscas nas proximidades, localizaram os demais entorpecentes, acondicionados em embalagens semelhantes.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Observados os critérios previstos no §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, mormente as circunstâncias da prisão e a variedade dos entorpecentes, conclui-se que as substâncias apreendidas certamente destinavam-se à mercancia ilícita.

Saliento que nada impede que possam coexistir, no mesmo agente, as duas figuras – usuário e traficante – de maneira que, ainda que o réu de fato seja usuário de drogas, resta demonstrado que praticava conduta dirigida para o tráfico ilícito de substância entorpecente, inviabilizando o reconhecimento da desclassificação.

Neste sentido colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008060-47.2022.8.08.0048 APELANTE: WANDERSON RODRIGUES VIEIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0008060-47.2022.8.08.0048, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data: 15/10/2024)”.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do réu no crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não há que se falar na pretendida absolvição, tampouco na desclassificação da sua conduta para o delito tipificado no artigo 28 do citado diploma.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)